Tribunal: TJDFT
Processo: 0734849-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734849-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TAGUA LIFE CENTER AGRAVADO: FLAVIO RAMOS CASTILHO CABRAL, MARCELO GONCALVES DA SILVA, WALIKSON NUNES MARTINS D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, informando se persiste o interesse recursal ou se requer a desistência deste recurso. Brasília, 23 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora